Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706884-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de ação de busca e apreensão, ordenou a comprovação da localização do veículo por foto ou que o autor promovesse a conversão do feito em execução. O agravante e os autos de origem (0709524-93.2019.8.07.0009) noticiam, entretanto, que as partes se compuseram extrajudicialmente, tendo sido requerida a desistência da ação (ID no 25746308), que foi homologada por sentença (ID no 71124989). Assim, é forçoso reconhecer que o presente recurso restou prejudicado, pela perda superveniente do interesse em recorrer. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2021 16:30:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator